Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Inexiste perda superveniente do objeto, uma vez que o trânsito em julgado de sentença proferida em ação declaratória ajuizada pelo réu/apelado gerou reflexos nas pretensões formuladas nos embargos à monitória e na reconvenção, tornando-se necessária a decisão de mérito, para se determinar a responsabilidade do apelante em relação à cobrança da dívida declarada inexistente.
2. Na hipótese, o fato de a instituição financeira ter ajuizado a ação monitória após a prolação da sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, por si só, evidencia a má-fé do apelante. 3. O art. 940 do CC, por encerrar hipótese específica de sanção civil, reclama interpretação restritiva, somente se aplicando às hipóteses expressamente descritas, além de pressupor a existência de relação jurídica antecedente entre as partes. Precedentes do STJ.
4. Não se inserindo a cobrança de dívida inexistente nas hipóteses descritas no art. 940 do Código Civil, deve ser afastada a repetição do indébito da condenação imposta pela sentença.
5. O pedido de condenação por dano moral tem por fundamento a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo tendo sido determinada, nos outros autos, a abstenção para tanto, ensejando novo dano moral.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.